Tribunal: TCU
Processo: 027.768/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidades relacionadas à execução do Contrato n.o 1/2019, celebrado entre a ora representante e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), para a prestação de serviços de limpeza e conservação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Fonseca e Telles Pinturas em Geral - Eireli sobre os indícios de irregularidade na execução do Contrato n.o 1/2019 celebrado entre a ora representante e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para a prestação de serviços de limpeza e conservação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por evidente ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o suscitado pedido de cautelar suspensiva; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.